Tribunal: STF
Processo: RE 79680
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
MAGISTRADO (SP). TEMPO DE ADVOCACIA. CONTAGEM. VALIDADE. CONTAGEM.
CONTAGEM DE TEMPO DE ADVOCACIA, PELO MAGISTRADO, PARA A PERCEPÇÃO DE
ADICIONAL, CONFORME LEI LOCAL. VALIDADE. PRECEDENTES DO STF. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.